Tribunal: TJMT
Processo: 1046995-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO – PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS –PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação ao devedor principal indicado na certidão de dívida ativa (CDA).
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046995-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RECICLAGEM DE SUCATAS FENIX LTDA - CNPJ: 04.156.274/0001-25 (APELADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO
FISCAL
–
FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO
–

PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS
–
PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO

–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação ao devedor principal indicado na
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA)
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1046995-45.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
RECICLAGEM DE SUCATAS FÊNIX LTDA
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante o falecimento do
representante legal

da empresa executada
, nos termos do artigo
485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença,
salientando a impossibilidade de extinção do executivo fiscal, haja vista que a par
te executada é pessoa jurídica, cuja personalidade se distingue da pessoa física
falecida
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a
sentença

e
dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1046995-45.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
RECICLAGEM DE SUCATAS FÊNIX LTDA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante o falecimento do
representante legal
da empresa executada, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença
,
pontuando
que

o óbito do representante legal da pessoa jurídica não acarreta a extinção d
o executivo fiscal
movido em face d
a empresa
, exatamente por possuírem personalidades distintas
.

Pois bem.

Em análise dos autos, observa-se que
a Fazenda Pública Estadual ajuizou
a presente
execução fiscal em face d
e

Reciclagem de Sucatas
Fênix
LTDA ME
(pessoa jurídica)
no dia
08.12.2023
, pretendendo receber crédito relativo
à
multa administrativa por
funcionamento
de
empreendimento potencialmente poluidor e utilizador de recursos naturais sem a devida
licença ambiental.

Entretanto,
observa-se que
o
representante legal da empresa executada, Valdecir
Kratchk
(pessoa natural)
,
faleceu em
18.7.2018
, ou seja, antes do ajuizamento da execução
fiscal
, conforme certidão de óbito
no

I
d.
220999228
.

Em
decorrência
do seu falecimento antes do ajuizamento do feito, o
juízo singular

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o falecimento do sócio da empresa executada, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, na circunstância específica dos presentes autos, tenho que a sentença do d. Juízo
a quo
merece reparo.

Isso porque
,
t
ratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento d
o
sóci
o
e representante legal da empresa não induz a extinção do feito
,
porquanto possibilita o prosseguimento do feito em relação à empresa
indicada na certidão de dívida ativa (CDA)
.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS

- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões
deliberadas de
forma que não há que se falar em redirecionamento de
execução, uma
vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

(...)

(
TJMT –
N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022)
.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e determinar o regular processamento da pretensão executiva em face da pessoa jurídica executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024